Tribunal: TJSP
Processo: 1009424-89.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498791
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009424-89.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante SONIA MARIA DE
TOLEDO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009424-89.2019.8.26.0032 -Voto no 46383
2
VOTO No 46383 (Processo Digital)
Apelação no 1009424-89.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba (2a Vara Cível)
Apelante: SONIA MARIA DE TOLEDO SOARES (JUSTIÇA GRATUITA)
Apelado: BANCO BRADESCO S/A
Juiz sentenciante: Marcel Peres Rodrigues
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ENVIO NÃO AUTORIZADO DE CARTÃO DE CRÉDITO -
RECURSO - MERO RECEBIMENTO DE MAGNÉTICO SEM
SOLICITAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA, POR SI SÓ, DANO
MORAL -INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 532 DO STJ, DE
ACORDO COM SEUS PRECENDETES E O ENTENDIMENTO DA
PRÓPRIA CORTE SUPERIOR - AUSÊNCIA DE OFENSA A
DIREITOS DA PERSONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 153/157, julgando improcedente a ação, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de R$ 2.000,00, observada a gratuidade, de relatório adotado.
Nas razões recursais, a demandante invoca a Súmula
532 do STJ, busca indenização por danos morais, junta documentos,
aguarda provimento (fls. 160/172).
Recurso tempestivo, livre de preparo (fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009424-89.2019.8.26.0032 -Voto no 46383
3
Regularmente processado (fls. 176).
Contrarrazões (fls. 179/183).
Houve remessa.
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera.
Restou incontroverso nos autos que a casa bancária
enviou à autora um cartão de crédito sem que fosse solicitado.
Contudo, tal circunstância não gera, por si só, dano
moral indenizável, não se caracterizando in re ipsa.
Deveras, acerca da Súmula 532 do STJ, o Tribunal já
se manifestou nos seguintes termos:
Ressalta-se que, em que pese a Súmula 532 do STJ enunciar que
"constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem
prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito
indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa", verifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009424-89.2019.8.26.0032 -Voto no 46383
4
que os próprios precedentes que deram origem à Súmula indicam que,
para a configuração do dano moral, deve estar presente alguma outra
situação decorrente do envio do cartão de crédito sem a prévia
solicitação. Assim, apesar de a prática, em tese, configurar ato ilícito
indenizável, tal não se confunde com dano in re ipsa, sendo
imprescindível que exista, minimamente, algum indicativo de que o
consumidor foi, de algum modo, lesado pela ação do banco.
(AgInt no REsp 1655212 / SP, j. 19/02/2019)
E é, de fato, a interpretação mais lógica do enunciado,
sob pena de grave banalização da lesão extrapatrimonial.
Deveras, no caso concreto, não restaram demonstra-
das maiores consequências decorrentes do envio do plástico, não se
vislumbrando nenhuma ofensa a direito da personalidade da requerente.
E, especificamente em relação às parcelas da anuidade
debitadas, os descontos constituiriam lesão material, não se podendo de-
terminar as respectivas devoluções, sob pena de julgamento extra petita.
É de rigor, portanto, a manutenção integral da r.
sentença, inclusive quanto à verba honorária, que bem remunera também
o trabalho recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009424-89.2019.8.26.0032 -Voto no 46383
5
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendido pela parte, bastando a fundamentação de
sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.”
(REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado
em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
Nesse sentido, são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n.
55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013;
REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti,
DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte
Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.”
(Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009424-89.2019.8.26.0032 -Voto no 46383
6
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator